Tribunal: TJES
Processo: 5000136-85.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000136-85.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: HERMINIO MENEGUZZI JUNIOR e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1716984).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o atraso no voo foi em decorrência de evento inevitável, qual seja alto índice de tráfego na malha aeroviária;
c)
que os recorridos foram reacomodados em outros voos similares e disponíveis;
d)
que prestou assistência adequada;
e)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços nem em ato ilícito;
f)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
g)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deverá ser minorado, pois se comporta como exorbitante;
h)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Em que pese a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegada pela parte recorrida, rejeito-a, pois ao revés do alegado, a recorrente deixou clara e especificou sua pretensão, bem como individualizou os pontos nos quais se insurge, ou seja, seu pedido não se mostra genérico, de modo que merece ser analisado.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada, em razão do atraso no voo nacional dos recorridos.

Depreende-se dos autos, que a saída dos recorridos era de Vitória/ES, no dia 05/01/2021 às 06:25h, com destino a Natal/RN, com previsão de chegada ao seu destino final no mesmo dia, por volta das 11h.

Ocorre que houve atraso logo no 1º voo (Vitória x Brasília), o que acarretou no efeito cascata, qual seja a perda da conexão (Brasília x Natal), ocasionando na chegada ao seu destino final às 00:45 do dia 06/01/2021, ou seja, no dia posterior ao previsto.

Apesar da recorrente sustentar que o atraso se deu por conta do alto índice de tráfego na malha aeroviária, não apresentou documento a fim de comprovar que o problema se deu por tal razão.

Isso sem dizer que a recorrente juntou aos autos documento que consta apenas a informação de que o voo saiu com atraso, sem sequer indicar o motivo.

Outrossim, a parte recorrida colacionou aos autos Declaração de atraso (ID. 1716905) emitido pela recorrente, informando que o atraso ocorreu por “impedimentos operacionais”, contudo, sem esclarecer em que consistiam tais impedimentos.

Muito embora, o problema fosse, de fato, tráfego aéreo, tenho que a solução da recorrente para o caso, qual seja, acomodar os recorridos em voo que só chegou ao destino no outro dia, é ineficiente e não buscou reduzir os impactos resultantes do atraso.

Assim, a situação vivenciada pelos recorridos não pode ser configurada como de mero aborrecimento, pois uma viagem que certamente duraria aproximadamente cinco horas, sofreu atraso de aproximadamente quatorze horas, restando configurado o dano moral, já que o atraso do voo causou longo tempo de espera
[1]
aos recorridos.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE.
VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO.
DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque)

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorridos, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ATRASO DE VÔOS - LONGO TEMPO DE ESPERA
-
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS E DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA
- INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - VALOR - FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
Configura dano moral o atraso de voo, causando longo tempo de espera para o passageiro,
ainda que tenha origem em causas meteorológicas, se a empresa aérea não presta informações adequadas e a assistência devida. - O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0439.12.006199-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2013, publicação da súmula em 10/01/2014) (original sem destaque).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. ATRASO PROLONGADO. VOO NACIONAL. EFEITO CASCATA. CONEXÃO RESTOU PREJUDICADA. AUTORES CHEGARAM AO SEU DESTINO FINAL NO DIA POSTERIOR (06/01/2021) AO INÍCIO (05/01/2021) DA VIAGEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$7.500,00 PARA CADA AUTOR. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.